Tribunal: TJSP
Processo: 0000859-82.2012.8.26.0523
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Coação no curso do processo - Demonstração, à vista de coeso e harmônico quadro probatório, de que configurado o delito em questão – Inviabilidade do pleito absolutório – Condenação mantida.

Apelo defensivo improvido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000859-82.2012.8.26.0523, da Comarca de Salesópolis, em que é apelante GUILHERME
MARCEL SANTOS MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000859-82.2012.8.26.0523 - Salesópolis - VOTO No 2/4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000859-82.2012.8.26.0523
Voto o 19.534 (3)
Apelante: GUILHERME MARCEL SANTOS MELO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Vara Única da Comarca de Salesópolis
Magistrado: Alexandre Miura Iura
Coação no curso do processo - Demonstração, à vista de coeso e
harmônico quadro probatório, de que configurado o delito em
questão
Inviabilidade do pleito absolutório
Condenação
mantida.
Apelo defensivo improvido
A r. sentença de fls. 251-A/255, do d. juízo de direito
da Vara Única da Comarca de Salesópolis, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Guilherme Marcel Santos por infração
ao artigo 344 do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em
regime prisional inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o apenado, recorreu, a D. Defesa,
objetivando, em síntese, a absolvição por fragilidade probatória.
O recurso foi regularmente processado.
A Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 293/595).
É o relatório.
Improcede o reclamo.
A materialidade delitiva é certa, vindo positivada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000859-82.2012.8.26.0523 - Salesópolis - VOTO No 3/4
boletim de ocorrência, pela prova oral produzida e pelos demais elementos de
prova coligidos aos autos.
Positivou-se, igualmente, a responsabilidade criminal
do apelante.
Nas duas oportunidades em que ouvido, Guilherme
negou os fatos descritos da denúncia. Asseverou que a vítima o persegue e que
a acusação é injusta.
Tal negativa, à evidência, não merecia mesmo guarida.
A vítima William, policial miliar, em juízo, foi firme ao
corroborar integralmente o quanto narrado na vestibular. Após testemunhar
contra o réu no processo criminal, ao final do interrogatório, Guilherme o
ameaçou de morte, bradando saber onde ele e a família moravam.
A testemunha de acusação, Tobias de Oliveira,
confirmou, no que de essencial, a coação. Escutou o réu dizer que sabia onde a
vítima morava e que a mataria.
Nesse contexto, hialino o dolo de constranger a vítima,
usando de grave ameaça contra ela, com o fim de favorecer interesse próprio em
processo criminal.
Realmente, ainda que a testemunha já tivesse
prestado depoimento, mostrava-se possível retificar suas declarações, não se
cogitando, assim, de atipicidade ou crime impossível.
Trata-se aqui de crime formal, que se consuma com
mero emprego de violência ou grave ameaça, não se exigindo, para sua
consumação, resultado naturalístico.
Nessa toada, ausentes indícios de falsa imputação de
crime a inocente e diante de acervo probatório contundente, longe de serem tidas
por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação foi muito bem
imposta, não podendo ser afastada, uma vez que segura a prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000859-82.2012.8.26.0523 - Salesópolis - VOTO No 4/4
responsabilidade do réu.
As penas, sequer contestadas, não comportam
alteração.
A pena-base sofreu consentânea exasperação, na
fração de 1/6, decorrente dos maus antecedentes, assim permanecendo ante a
ausência de circunstâncias modificadoras, sendo certo, ainda, que o passado
desabonador do apelante justifica a imposição do regime prisional semiaberto
para o cumprimento da carcerária, atendendo-se ao binômio suficiência e
adequação.
Pelos mesmos fundamentos e porque desaconselhável
socialmente, incabível a substituição por restritivas ou concessão de “sursis”.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. decisão, por seus bem lançados fundamentos.
MAURICIO VALALA
relator